Tribunal: STF
Processo: AI 804592
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA TRABALHISTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO – ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.